Tribunal: TJSP
Processo: 1006981-29.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA – COBRANÇA DEVIDA EM FACE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NOSOCÔMIO QUE É PARTE ILEGÍTIMA DIANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA – COBRANÇA DEVIDA EM FACE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NOSOCÔMIO QUE É PARTE ILEGÍTIMA DIANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006981-29.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZITA
ISABEL QUEIROZ DE CAMARGO PRUDENTE DO AMARAL, são apelados
ITAÚSEG
SAÚDE
S/A
e
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
2
APELAÇÃO no 1006981-29.2017.8.26.0003
Ação : Planos de Saúde
Apelante: Zita Isabel Queiroz de Camargo Prudente do Amaral
Apelados (a): Itaúseg Saúde S/A e outro
VOTO N.o 33797
PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA ABUSIVA DE
COBERTURA COBRANÇA DEVIDA EM FACE DA
OPERADORA
DO
PLANO
DE
SAÚDE

NOSOCÔMIO QUE É PARTE ILEGÍTIMA DIANTE
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cc. obrigação de fazer ajuizada por Zita Isabel Queiroz de
Camargo Prudente do Amaral contra Itaúseg Saúde S/A e outro,
que a respeitável sentença de fls. 225/229, cujo relatório ora
adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou procedente a ação em relação ao réu Itauseg Saúde S/A
para condena-lo o ao pagamento à autora do valor integral por ela
pago ao Hospital Israelita Albert Einstein, decorrente da
internação
e
cirurgia
reparadora
das
mamas,
corrigido
monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros
de 1% ao mês, a partir da citação, e julgou improcedente a ação em
face do Hospital Israelita Albert Einstein, com a revogação da
liminar anteriormente deferida. Sucumbência da autora e corré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
3
sendo fixados os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que o
hospital é parte legítima para figurar no polo passivo e que é
indevida a condenação nas verbas de sucumbência. Impugna o
quantum arbitrado. Pede, ao final, a reforma da sentença e que
seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
4
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 225/229, cujo teor segue transcrito:
“É hipótese, outrossim, de aplicação dos preceitos do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha,
que a autora e os corréus amoldam-se às definições
normativas de consumidor e fornecedor, consoante
estabelecem os artigos 2o e 3o da referida lei. Ademais,
tal entendimento também se encontra devidamente
sedimentado pela Súmula 469 do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Na ação em questão, discute-se o pagamento e/ou
reembolso
das
despesas
despendidas
durante
o
tratamento da autora no Hospital Réu (Hosp. Israelita
Albert Einstein) pela autora ou do plano de seguro.
Nesse sentido, alega o réu Itauseg Saúde, em sua
contestação, que não caberia cobertura de reembolso da
cirurgia realizada pela autora, em razão de caráter
estético. Ocorre que, conforme documentos juntados
autos, a autora fora diagnosticada com nódulos nas
mamas e, em decorrência disso, foi-lhe indicado
procedimento de retirada de tais nódulos e das mamas,
afastado, com isso, o argumento de procedimento
estético anteriormente mencionado.
Sendo assim, tratando-se a cirurgia realizada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
5
procedimento de tratamento de doença grave, tal como
é o câncer de mama, verifica-se que compete ao plano
de saúde fornecer a autora o completo tratamento,
tendo em vista que o caráter é reparador e não estético.
Afinal, se o plano de saúde mantido pela autora dá
cobertura para tratamento para a doença via
reembolso e a indicação da cirurgia faz parte do
tratamento, a negativa de reembolso é inadmissível e
abusiva, sob pena de ofensa aos artigos da Lei no
9.656/98 e do CDC.
Neste sentido:
SEGURO SAÚDE. Negativa de cobertura de cirurgia
de reconstrução mamaria decorrente de mutilação por
técnica utilizada para retirada de nódulo suspeito.
Abusividade. Finalidade não estética atestada por
profissional da área. Constatação de tumor benigno que
não afasta a incidência do art. 10-A da Lei n. 9.656/98.
Se coberta a doença, estará coberto todo o tratamento.
Sentença confirmada. Recurso desprovido" (TJSP -
Apelação n. 0029885-91.2008.8.26.0224 - 6a Câmara
de Direito Privado - Relator: Roberto Solimene - j.
16/12/10).
Além dos valores do procedimento cirúrgico e todo o
mais envolvido nessa questão, alude o plano de saúde
réu quanto à indevida pretensão da autora em ser
reembolsada
pelos
honorários
de
fisioterapia,
procedimentos e materiais utilizados durante a estadia
no hospital, alegando exclusão expressa em cláusula
contratual
Ocorre que, nesse caso, trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
6
procedimentos e materiais utilizados em razão da
cirurgia, não havendo que se falar em exclusão
contratual, já que não se enquadram na cláusula 3.1 do
contrato.
Quanto à isso já decidiu o Supremo Tribunal de
Justiça que “A exclusão de cobertura de determinado
procedimento médico/ hospitalar, quando essencial
para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do
segurado, vulnera a finalidade do contrato.” (STJ Resp
no 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão
Dje 13.10.08).
No mesmo sentido a Súmula 102 do TJSP:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento
sob
o
argumento
da
sua
natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Portanto, patente a responsabilidade de Itauseg em
arcar com a cobertura dos valores referente a cirurgia
de reparação de mamas, em como procedimentos e
materiais decorrentes de tal cirurgia.
Por outro lado, a cobrança realizada pelo Hospital é
devida, uma vez que os procedimentos foram realizados
e deve receber pelos serviços prestados. Ressalte-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
7
ainda, que a autora assinou contrato de prestação de
serviços no momento da internação assumindo a
responsabilidade pelo pagamento dos valores não
cobertos pelo plano.
Sobre o tema:
CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA. RÉ
QUE POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE
PROCUROU OS SERVIÇOS DO AUTOR, HOSPITAL
PARTICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ
RECONHECIDA. COBRANÇA DEVIDA Cobrança
com base em contratos de prestação de serviços e
termos de compromisso (PSA) assinados pela ré
quando da internação de seu sobrinho para
tratamento
de
câncer.
Paciente
internado
na
categoria particular, para posterior solicitação de
reembolso perante a operadora, de acordo com as
regras previstas em seu contrato de seguro saúde.
Assunção de responsabilidade pela ré, com a
assinatura dos referidos instrumentos, pelas despesas
médico-hospitalares não reembolsadas pela operadora do plano. Legitimidade passiva
reconhecida. Infere-se dos autos que a ré não se
desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando
vício de consentimento e a ilicitude da cobrança
empreendida pelo autor. Serviços regularmente
prestados pelo hospital e livremente contratados pela
ré. Valores impugnados de forma genérica. Cobrança
legítima. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1056467-85.2014.8.26.0100; Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data
de Registro: 10/08/2017)”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
8
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que a autora celebrou
com o hospital contrato de prestação de serviços, sendo devida a
cobrança pelo nosocômio, observando-se que houve negativa de
cobertura de tratamento médico da operadora do plano de saúde,
que foi condenada ao pagamento dos valores cobrados. Ademais,
a autora sucumbiu na lide ajuizada em face do hospital, sendo
devidas as verbas de sucumbência, que foram arbitradas em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
9
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
10
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-29.2017.8.26.0003 - Voto no 33797
11
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator